Tribunal: TJDFT
Processo: 0746541-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE INTERNET. FRAUDE CAUSADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação do réu à obrigação de pagar quantia certa a título de indenização por dano material e reparação por dano moral decorrente de suposto defeito na prestação do serviço vitimando os autores de fraude. Recurso dos autores postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Defeito do serviço. Aplicativo de mensagens pela internet. Whatsapp. Na forma do art. 14 § 1o do CDC, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor espera, levando-se em conta as circunstâncias em relação ao modo e época de fornecimento, resultados e riscos esperados. O fornecedor não pode ser responsabilizado quando o defeito inexiste ou se houver culpa exclusiva do consumidor (art. 14 § 3o CDC).
3 – Defeito do serviço. Inexistência. Fraude de terceiro. Culpa exclusiva do consumidor. Não se verifica o apontado defeito nas operações do réu, que teria possibilitado ao primeiro autor incorrer em golpe perpetrado por terceiro. Não há evidência alguma que a fraude decorra de fragilidade no sistema de segurança do aplicativo ou de vazamento de informações do usuário. O fraudador, utilizando-se de foto de perfil da segunda autora em rede social, que era público (ID 25130676 – PAG 3), criou uma conta de whatsapp a partir de uma linha distinta e enviou mensagem aos demandantes, cujo número não constava em seus contatos registrados. O primeiro autor, então, cedeu, sem qualquer questionamento, aos pedidos de transferências de valores para conta de terceiros desconhecidos. O autor afirma que o réu foi informado de possível fraude às 10h51, porém nada foi demonstrado nesse sentido. O documento de ID 25130681 dá conta de que a comunicação ao suporte foi feita às 15h48 min. Não há informação de que a ré tenha tomado conhecimento do ardil antes disso. “O já conhecido “golpe via WhatsApp”, em que terceiros clonam o perfil de um usuário no aplicativo para, passando-se por essa vítima, solicitar dinheiro de seus contatos, não enseja responsabilidade de operadora de telefonia móvel se não há provas de que o ilícito decorreu de clonagem de chip de celular” (Acórdão 1312494, Relator: ANGELO PASSARELI, DJE : 09/02/2021). No mesmo sentido precedentes da 2a. Turma (Acórdão 1343137, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES) e desta Turma (Acórdão n. 1341412, Relator EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS). Nesse quadro, não há censura à sentença que julgou improcedente o pedido do autor.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Os recorrentes arcarão com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
E